Tribunal: TJDFT
Processo: 0716476-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação monitória. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Impossibilidade. Valor da causa não irrisório. Reforma da sentença.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória e fixou honorários advocatícios por equidade em R$3.000,00 (três mil reais).
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em causa com valor de R$ 385.973,50 (trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).
III. Razões De Decidir
3. O artigo 85, §8o do Código de Processo Civil permite fixação de honorários por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável/irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
4. O STJ, no Tema 1076, estabeleceu a obrigatoriedade de observância dos percentuais do artigo 85, §§2o ou 3o do Diploma Processual Civil quando os valores não forem irrisórios ou inestimáveis.
5. O valor atribuído à causa não pode ser considerado irrisório ou inestimável, sendo o caso de ação monitória na qual se busca o recebimento de quantia certa com valor definido e mensurável.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: É vedada a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não for irrisório ou inestimável, devendo ser observados os percentuais do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2o, 3o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJDFT, Acórdão 1791051, 07100031420228070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1775900, 07166014820228070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1785015, 07070404220228070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023.